Tribunal: TJSP
Processo: 2201229-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Cirurgia plástica, pós-bariátrica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte autora. Necessidade de regular instrução probatória. Possibilidade de eventual reavaliação da questão no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito, atentando-se especialmente ao que será decidido pelo Superior Tribunal de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Cirurgia plástica, pós-bariátrica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte autora. Necessidade de regular instrução probatória. Possibilidade de eventual reavaliação da questão no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito, atentando-se especialmente ao que será decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1069. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.